Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600590-20.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAFAEL ORBEM
Órgão julgador: RECORRENTE: RAFAEL ORBEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600590-20.2020.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600590-20.2020.6.16.0115
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600590-20.2020.6.16.0115,
que julgou procedente a representação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Rafael Orbem e Antonio Jose Beal, para o fim de condenar os representados, de forma solidária, à
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática de propaganda eleitoral antecipada, o
que faço nos termos do artigo 36, §3º da Lei 9504/97. (Representação Eleitoral apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral em face Rafael Orbem e Antonio Jose Beal, alegando que os
representados, então pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito no município de Verê, desde o dia 14
de setembro vêm realizando propaganda eleitoral antecipada através da rede social Facebook,
através de vídeos em que além de comunicar a pré-candidatura, com pedido explícito de voto ao
declararem expressamente "conto com vocês", afrontando o disposto no artigo 36 da Lei
9504/1997, posto que a propaganda somente é possível após o dia 26 de setembro). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAEL ORBEM (RECORRENTE)
GUILHERME EDER TOSS (ADVOGADO)
DIOGO ZANONI (ADVOGADO)
ANTONIO JOSE BEAL (RECORRENTE)
GUILHERME EDER TOSS (ADVOGADO)
DIOGO ZANONI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19042
016
13/11/2020 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.009
RECURSO ELEITORAL 0600590-20.2020.6.16.0115 – Verê – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: RAFAEL ORBEM
- OAB/PR0085353
ADVOGADO: GUILHERME EDER TOSS
- OAB/PR0101562
ADVOGADO: DIOGO ZANONI
RECORRENTE: ANTONIO JOSE BEAL
- OAB/PR0085353
ADVOGADO: GUILHERME EDER TOSS
- OAB/PR0101562
ADVOGADO: DIOGO ZANONI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA.
RITO DO ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS. CONTAGEM EM
SÁBADO, DOMINGOS E FERIADOS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rafael Orbem e Antonio José Beal
em face do Ministério Público Eleitoral, contra sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona
Eleitoral de Dois Vizinhos.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Representação pela prática de
propaganda eleitoral antecipada alegando, em síntese, que “os representados difundem nas
redes sociais – notadamente em página no site Facebook – o número do partido político a que
estão filiados, além de identificarem como candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, a saber, o nº.
Num. 19042016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310425842800000018435592
Número do documento: 20111310425842800000018435592

55, legenda do Partido Social Democrático –PSD, há pedido explícito de votos, com a
expressão ‘conto com vocês!’, o que configura violação ao art. 36, caput, não amoldando às
hipóteses permitidas no art.36-A ambos da Lei nº.9.504/1997”.
Em sentença de id. 17617566, o juízo
observou que
a quo
"não é necessário que
o pedido explícito de voto seja literal, bastando que a mensagem seja clara e entendida pelos
destinatários (...) entendo que restou caracterizada a propaganda eleitoral antecipada positiva
com pedido explícito de voto e, consequentemente, mister se faz a incidência da multa prevista
. Por fim, julgou procedente a representação e condenou os
no art. 36, § 3º da Lei das Eleições”
representados solidariamente à multa no valor de R$ 10.000,00, pela prática de propaganda
eleitoral antecipada.
Irresignados, os recorrentes apresentaram suas razões de recurso em 04/11/2020
(id. 17617816). Em preliminar, arguiram que o recurso é tempestivo, pois a sentença foi
publicada em 31/10/2020 e o prazo de três dias previsto no art. 258 do Código Eleitoral foi
“interrompido” dia 02/11/2020, feriado nacional; portanto o prazo para interposição do recurso
teria se encerrado em 04/11/2020. No mérito, sustentam que “no caso em tela, o senhor
[da
Antonio Jose Beal e o senhor Rafael Orbem, se apresentam naquele momento
propaganda]

como ‘pré candidatos’ inequivocamente de acordo com o que estipula a legislação
eleitoral, e em nenhum momento pede [sic] explicitamente votos para si ou para seus
candidatos a vereador. Expressões subjetivas utilizadas pelos mesmos como por exemplo:
‘contamos com seu apoio’ e ‘conto com vocês’ que é a argumentação da denúncia, não podem
ser caracterizadas como solicitação de votos, mas sim, como expressão de apoio as ideias
Ao final requereram
naquele momento apresentadas ou a história de vida pública de cada um”.
o recebimento do recurso no seu efeito ativo e a reforma da sentença para afastar a punição
pecuniária ou reduzi-la.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em decisão de id. 17650316, indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito
suspensivo.
Em parecer de id. 18154766, a Procuradoria Regional Eleitoral “considerando que
o prazo recursal no âmbito das Representações Eleitorais por propaganda irregular é de
apenas um dia, conforme expressa previsão do artigo 22, caput, da Resolução TSE nº
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.
23.608/19”,
É o relatório.

VOTO

observo que o presente recurso não preenche o pressuposto de
Ab initio,
admissibilidade referente à tempestividade.
Num. 19042016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310425842800000018435592
Número do documento: 20111310425842800000018435592

Veja-se.
Os recorrentes defendem a tempestividade de seu recurso escorando-se na
leitura do art. 258 do Código Eleitoral:
Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três
Art. 258.
dias da publicação do ato, resolução ou despacho.
Ocorre que o prazo em questão é regulado pelo art. 96 da Lei nº 9.504/97, que
determina que o prazo para a interposição de recurso contra sentença em representação
fundada no art. 96 da Lei das Eleições é de 24 horas,
:
in verbis
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: I
-
aos
Juízes
Eleitorais,
nas
eleições
municipais;
lI - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III
-
ao
Tribunal
Superior
Eleitoral,
na
eleição
presidencial.
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte
, assegurado ao recorrido
e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão
o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação. [não destacado
no original]
Da mesma forma, a Resolução TSE nº 23.608/2019, em regulamenta o assunto
de tal forma:
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe,
, assegurado ao recorrido o
no prazo de 1 (um) dia
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade.
[não destacado no original]
No presente caso, a sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em
31/10/2020 (certidão id. 17617716), de modo que o prazo para recurso se encerrou no dia
01/11/2020.
Neste ponto, verifico que o recurso foi apresentado somente no dia 04/11/2020
(id. 17617816), quando já ultrapassado o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas.
Sobre a matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é assente:
ELEIÇÕES
2018.
RECURSO
INOMINADO.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. FACEBOOK. ARTS. 57–B E 57–C DA LEI Nº 9.504/1997.
CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO. PRAZO RECURSAL DE 24 HORAS. ART. 96, §
8º, DA LEI Nº 9.504/1997. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para a interposição dos recursos manejados em representações originárias
ajuizadas com base em propaganda eleitoral é de 24 horas, conforme preceitua o § 8º

Precedentes.
do
art.
96
da
Lei
nº
9.504/1997.
2 .
R e c u r s o
n ã o
c o n h e c i d o .
[TSE. Representação nº 060154608, Rel. Min. Og Fernandes, Publicação no DJE em
12/05/2020; não destacado no original]
Num. 19042016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310425842800000018435592
Número do documento: 20111310425842800000018435592

Ainda, o recorrente alega que, por ser o dia 02 de novembro feriado nacional, a
contagem do seu prazo seria “interrompida” em tal dia e voltaria a correr no dia seguinte. Tal
hipótese não prospera, pois, a Resolução TSE nº 23.478/16 e a Lei Complementar nº 64/90
estabelecem o seguinte em relação à contagem do prazo em questão:
Res. TSE nº 23.478/16:
Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos
e l e i t o r a i s .
§ 1º Os prazos processuais, durante o período definido no calendário eleitoral, serão
computados na forma do art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 1990, não se
[não destacado no original]
suspendendo nos fins de semana ou feriados.
LC nº 64/90:

Art. 16. Os prazos a que se referem os arts. 3º e seguintes desta lei complementar são
peremptórios e contínuos e correm em Secretaria ou cartório e, a partir da data do
encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados,
. [não destacado no original]
domingos e feriados
Dessa forma, com amparo na legislação e jurisprudência que expressam de forma
clara quais os prazos aplicáveis às representações eleitorais e a forma como serão contados
no período eleitoral, verifica-se que a interposição do presente recurso é intempestiva, razão
pela qual não pode ser conhecido.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto pelo não conhecimento do recurso eleitoral, ante
sua manifesta intempestividade.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600590-20.2020.6.16.0115 - Verê - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: RAFAEL ORBEM, ANTONIO JOSE BEAL -
Num. 19042016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310425842800000018435592
Número do documento: 20111310425842800000018435592

Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME EDER TOSS - PR0085353, DIOGO ZANONI -
PR0101562 Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME EDER TOSS - PR0085353, DIOGO
ZANONI - PR0101562 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 19042016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310425842800000018435592
Número do documento: 20111310425842800000018435592